Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715149-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 271011181) interposto por DIOGO GONÇALVES BORGES e OUTRA em face de JUANIA ROSA DE OLIVEIRA, ante a decisão monocrática proferida por esta relatoria que declinou da competência (ID 265307757). Os autos foram distribuídos ao Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rocha, integrante da 4a Turma Cível. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi devidamente apreciado e negado (ID 26722601). A parte agravante interpôs sucessivos aclaratórios (IDs 26741476, 26800029, 27038900). Os embargos foram desprovidos (IDs 27138647). Tendo em vista a interposção de agravo interno em face de decisão proferida por esta relatoria, o E. Desembargador Sérgio Rocha devoleu os autos para apreciação do recurso por esta E. 3aTurma Cível. A parte agravante formula pedido de retratação. É o relatório. Decido. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. INDEFIRO o pedido de retratação. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar (i) contrarrazões ao agravo interno; (ii) contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos para pauta virtual. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2021 13:48:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador